Tribunal: TJMT
Processo: 1011034-64.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1011034-64.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS - CPF: 031.135.491-24 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), KARINE CRISTINA MARTINS DE CAMPOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ERRO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. REVISIONAL PROCEDENTE. REVISIONAL PROCEDENTE.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do CPP, visando desconstituir parcialmente acórdão que manteve condenação pelos crimes de receptação e desobediência, com reconhecimento da agravante da reincidência. Sustenta erro judiciário consistente na utilização de condenação anterior atingida pela prescrição da pretensão punitiva intercorrente para fins de reincidência, requerendo o afastamento da agravante, com readequação da pena e do regime prisional.

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a condenação anterior, atingida pela prescrição da pretensão punitiva intercorrente, pode produzir efeitos penais secundários, especialmente para caracterização da reincidência; (ii) estabelecer se o reconhecimento indevido da reincidência impõe a revisão da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal é medida excepcional cabível quando evidenciado erro judiciário, especialmente quando a condenação afronta o texto expresso da lei penal ou se funda em premissas juridicamente inválidas.

2. Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do CP, sendo possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva intercorrente entre a sentença e o acórdão confirmatório.

3. Configurada a prescrição da pretensão punitiva, extinguem-se não apenas a execução da pena, mas também os efeitos penais secundários da condenação, inclusive a reincidência.

4. A utilização de condenação atingida pela prescrição punitiva para agravar a pena em novo processo configura erro de direito e afronta à legalidade estrita.

5. O vício no reconhecimento da reincidência contamina a dosimetria da pena, impondo sua readequação com exclusão da agravante indevidamente aplicada.

6. Afastada a reincidência, e sendo a pena inferior a 4 anos, mostra-se cabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP
.

IV. Dispositivo e tese:
Revisão Criminal procedente.

Tese de julgamento:
“1.

A prescrição da pretensão punitiva intercorrente extingue todos os efeitos da condenação, inclusive os secundários, impedindo sua utilização para fins de reincidência. 2. A utilização de condenação atingida pela prescrição punitiva para agravar a pena configura erro judiciário passível de correção por revisão criminal. 3. O afastamento indevido da reincidência impõe a readequação da dosimetria da pena e do regime inicial de cumprimento”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 107, IV, 109, VI, 110, § 1o, 117, IV, 61, I, 69 e 33, § 2o, “c”, do CP; art. 621, I e III, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:

TJPR
– RVCR: 0033824-02.2018.8.16.0000, Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti, 3a Câmara Criminal, j. em 01/03/2019.
TJMT
– N.U 0000464-66.2019.8.11.0037, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por
ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS
, com fundamento no art. 621, I e III do Código de Processo Penal, objetivando revisionar o acórdão deste Sodalício que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para tão somente absolvê-lo do crime de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA) e afastar a penalidade do art. 278-A, do CTB, mantendo a condenação quanto aos crimes de Receptação e Desobediência (arts. 180,
caput
, e 330, ambos do CP).

Em síntese, o revisionando sustenta a ocorrência de erro judiciário no que pertine ao reconhecimento da reincidência.

Argumenta que em processo anterior (n. 0000045-08.2011.8.11.0011), o juízo da execução declarou a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, quando, em verdade, já havia ocorrido a prescrição da pretensão punitiva intercorrente entre a publicação da sentença (20/04/2015) e a publicação do acórdão confirmatório (08/08/2018).

Aduz que a prescrição punitiva apaga todos os efeitos da condenação, impedindo sua utilização para fins de reincidência, contudo esta fui utilizada na ação penal n. 1000298-57.2021.8.11.0098, pelo que requer, liminarmente, a suspensão da execução da pena e, no mérito, a desconstituição do trânsito em julgado do processo anterior para declarar a prescrição punitiva, com o consequente afastamento da agravante da reincidência e readequação da dosimetria e do regime prisional.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 353111351, 353111353, 353111356, 353111358, 353111360, 353111363 a 353111365, 353111367, 353111369 e 353111371.

Certidão de trânsito em julgado no Id. 353111367.

Pleito liminar indeferido (Id. 353494861).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador João Augusto Veras Gadelha, opinou pela procedência da revisional (Id. 357858860).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa a desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não se constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos que o requerente foi condenado à pena privativa de liberdade à pena definitiva de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, bem como
17 (dezessete) dias de detenção
e, ainda, ao
pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, pela pratica dos crimes do art. 180, do CP, em concurso material com o crimes descritos no art. 244-B, do ECA e art. 330, do CP, com as implicações da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). A decisão de origem também lhe proibiu de tirar habilitação e suspendendo o direito (caso já tenha habilitação) de conduzir veículo automotor, pelo prazo de 5 (cinco) anos (art. 278-A, do CTB), tal como se vê na decisão de Id. 353111364.

O acórdão deste Sodalício deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver o revisionando do crime de corrupção de menor (art. 244-B, do ECA), bem como para afastar a penalidade do art. 278-A, do CTB,
remanescendo, as condenações pelos crimes do art. 180, do CP
(1 ano e 4 meses reclusão e pagamento de 14 dias-multa)
e do art. 330, do CP
(17 dias de detenção e pagamento de 11 dias-multa),
totalizando a pena final de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses reclusão, 17 (dezessete) dias de detenção, bem como o pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
.

A defesa postula, em síntese, a correção de erro judiciário na dosimetria da pena, consistente na indevida utilização, para fins de reincidência, de condenação pretérita que, segundo sustenta, já se encontrava fulminada pela prescrição da pretensão punitiva intercorrente, e não pela mera prescrição da pretensão executória, como constou na execução penal (SEUU n. 2000011-18.2019.8.11.0011).

Portanto, a controvérsia dos autos não se dirige, propriamente, a rediscutir a materialidade ou a autoria dos fatos apurados na Ação Penal n. 1000298-57.2021.8.11.0098. O núcleo da insurgência se restringe a apurar se a condenação anterior nos autos (utilizada como suporte para o reconhecimento da agravante da reincidência), possuía, de fato, aptidão jurídica para irradiar efeitos penais secundários.

Ao compulsar detidamente os autos vejo que razão assiste à defesa do revisionando.

No caso em tela, anoto que anteriormente o revisionando havia sido condenado nos autos de n. 0000045-08.2011.8.11.0011, que deu ensejo ao executivo de pena n. 2000011-18.2019.8.11.0011,
no qual foi declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória
.

Ocorre que,
verificada a cronologia processual, é fato que em momento anterior, já havia se consumado na verdade a prescrição da pretensão punitiva intercorrente
, circunstância juridicamente muito mais ampla e gravosa para a subsistência do título condenatório, pois impede a permanência de seus efeitos primários e secundários.

A defesa suscitou essa questão em sede de apelação, contudo, o Tribunal não conheceu do apelo nesse ponto, consignando que a via adequada para tanto (desconstituição do julgado anterior) seria a revisão criminal e não o recurso de apelação interposto nos autos da Ação Penal n. 1000298-57.2021.8.11.0098 (Id. 353111365).

I – Da alegada ocorrência da prescrição intercorrente no feito precedente/anterior (autos de n. 0000045-08.2011.8.11.0011):

Os elementos constantes dos autos revelam a seguinte sequência cronológica:

(i)

no processo n.
0000045-08.2011.8.11.0011
, o revisionando foi condenado à pena concreta de
6 (seis) meses de detenção
pela prática do crime do art. 150, § 1o, do CP

(Id. 353111356);

(ii)

a sentença condenatória foi publicada em
10/04/2015
, constando também referência certificada à publicação em 20/04/2015.

(iii)

para a
acusação
, a decisão transitou em julgado em
29/05/2015
(Id. 353111360).

(iv)

o acórdão do recurso defensivo só foi publicado em
08/08/2018.

Diante desse quadro, convém lembrar que sobre a prescrição, dispõem os art. 109, VI, 110, § 1o e 117, IV do CP:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final,
salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código
, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...).

VI -
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
. (grifos meus).

Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e
verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1o.

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
.

(...).

Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:

(...).

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis; (grifos meus).

Ademais, a questão foi há tempos sumulada pelo STF. Vejamos:

Súmula 146/STF.
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.

Depois de transitada em julgado a sentença condenatória para a acusação, a prescrição passa a reger-se pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.

No caso, vê-se que a decisão transitou em julgado para a acusação em 29/05/2015 (Id. 353111360), quando já superado o prazo prescricional de 3 (três) anos.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - POSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO
- RECURSO PROVIDO.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1o, do Código Penal
.
Ultrapassado prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente
, conforme o disposto no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e art. 61 do Código de Processo Penal. (N.U 0000464-66.2019.8.11.0037, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) (grifos meus).

Ocorre que apesar disso, a condenação atingida pela prescrição punitiva acabou sendo utilizada na Ação Penal n. 1000298
57.2021.8.11.0098 para o reconhecimento da incidência da agravante da reincidência, o que culminou no agravou da pena do revisionando nos referidos autos.

Para a defesa a utilização daquela condenação para caracterizar reincidência configura erro de direito, impondo o afastamento da agravante indevidamente reconhecida, com a consequente readequação da dosimetria da pena.

Como evidenciado que no caso em tela transcorreram mais de 3 (três) anos entre a sentença condenatória e a publicação do acórdão, operou-se, de fato, a prescrição intercorrente, de modo que equivocado o reconhecimento no feito executivo da prescrição executória, já que esta pressupõe a existência de condenação válida.

Ademais, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva apaga os feitos da condenação, inclusive os secundários, de modo que o réu, em casos tais, continua primário (não há reincidência e não são gerados antecedentes criminais).

Logo, o vício de origem está claramente delineado, já que o juízo da execução penal reconheceu modalidade prescricional inadequada, quando, a rigor, já estava configurada a prescrição da pretensão punitiva. E isso não constitui mero ajuste terminológico. Trata-se de distinção dogmática e prática de máxima relevância.

Como já mencionado, a prescrição da pretensão executória extingue a possibilidade de execução da pena, mas não apaga, em regra, os efeitos secundários da condenação.

Ao contrário disso, a prescrição da pretensão punitiva impede a subsistência do próprio título condenatório como fonte legítima de efeitos penais desfavoráveis, pois retira da condenação sua aptidão para gerar consequências secundárias, dentre elas a reincidência.

Essa compreensão está expressamente assentada na própria inicial revisional, que bem demonstrou o grave prejuízo imposto ao revisionando, na medida em que a condenação anterior, embora juridicamente insubsistente para tal finalidade, foi utilizada para configurar a agravante da reincidência na sentença da Ação Penal n. 1000298-57.2021.8.11.0098, o que agravou a pena e contribuiu para imposição de regime mais severo.

Diante desse quadro, o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, I, do CP nos autos da Ação Penal n. 1000298-57.2021.8.11.0098, assentou-se sobre base juridicamente inválida.

Na sentença condenatória proferida no processo n. 1000298-57.2021.8.11.0098, o Juízo de primeiro grau registrou expressamente que a defesa pleiteava o afastamento da reincidência ao argumento de que, na condenação anterior, teria ocorrido prescrição da pretensão punitiva intercorrente antes da executória. Ainda assim, o pedido foi rejeitado sob o fundamento de ausência de competência do juízo para afastar a reincidência, reconhecendo-se a agravante em desfavor do acusado.

Embora se compreenda que o Juízo sentenciante não pudesse, por simples petição nos autos, desconstituir decisão anterior transitada em julgado proferida em processo diverso, a conclusão prática a que chegou (manutenção da reincidência) ficou condicionada à permanência de um título condenatório que agora se revela materialmente insustentável.

A revisão criminal existe precisamente para impedir que um erro consolidado em um processo irradie efeitos lesivos em outro.

Portanto, se a condenação antecedente não poderia subsistir, para fins penais, como efeito de reincidência, então a sentença posterior, na parte em que se valeu desse dado para exasperar a resposta penal, mostra-se contrária ao texto expresso da lei penal e, também, aos contornos materiais da coisa julgada legitimamente formada.

Em outras palavras, o equívoco do processo antecedente contaminou a dosimetria do processo posterior.

O acolhimento da presente revisão criminal, portanto, deve operar em dupla dimensão: (i) para assentar, com força rescindente, que a extinção da punibilidade no processo antecedente devia ter sido reconhecida sob a modalidade de prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão executória e (ii) como decorrência lógica e necessária, para desconstituir a sentença condenatória proferida na Ação Penal n. 1000298-57.2021.8.11.0098 na parte em que reconheceu a agravante da reincidência, determinando-se a readequação da dosimetria e do regime de cumprimento.

Perfilhando esse entendimento:

REVISÃO CRIMINAL.
PEDIDO DE REVISÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR TER SIDO CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL QUE VEDA A PUNIÇÃO DO ESTADO QUANDO DECORRIDO O PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PUNIÇÃO DO AGENTE
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO, NA MODALIDADE RETROATIVA, QUE DEVE SER RECONHECIDA, PELA PENA
IN CONCRETO
. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA.
NULIDADE DA SENTENÇA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE DEVEM SER RECONHECIDAS. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO
. (TJPR - RVCR: 0033824-02.2018.8.16.0000, Rel. Des. Eugênio Achille Grandinetti, 3a Câmara Criminal, j. em 01/03/2019, Data de Publicação: 20/03/2019) (grifos meus).

PENAL E PROCESSO PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 NA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA
. (...) III. Razões de decidir (...). Tese de Julgamento: Redimensionamento da pena com aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria (por uma circunstância judicial desfavorável), aplicação da fração máxima de 2/3 na terceira fase (tráfico privilegiado) e
reconhecimento da prescrição intercorrente com base na pena concretamente aplicada
. (...) (TJPA - REVISÃO CRIMINAL: 0805896-53.2025.8.14.0000 28372243, Rel. PEDRO PINHEIRO SOTERO, Seção de Direito Penal, Data de Julgamento: 08/07/2025) (grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
REVISÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE INTERCORRENTE. PROCEDÊNCIA
. (...). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do lapso temporal transcorrido entre a sentença e o acórdão, somado à aplicação da causa de diminuição do art. 115 do Código Penal, está configurada a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal é cabível quando a decisão condenatória afronta o texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal. 4. O art. 115 do Código Penal reduz os prazos prescricionais pela metade quando o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, aplicando-se a benesse no caso concreto. 5. A pena aplicada (3 anos e 6 meses de reclusão) corresponde ao prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do CP), reduzido para 4 anos em razão da menoridade relativa. 6.
O lapso entre a sentença (22/02/2019) e a publicação do acórdão confirmatório (25/04/2025) ultrapassa 6 anos, superando o prazo de 4 anos, o que configura a prescrição intercorrente
. 7.
A jurisprudência dos tribunais superiores e do próprio tribunal reconhece que a prescrição deve ser declarada sempre que constatado o decurso do prazo legal entre marcos interruptivos, tratando-se de matéria de ordem pública
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1.
A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, deve ser reconhecida quando o prazo legal, calculado com base na pena concretamente aplicada
e consideradas as causas de redução,
é superado entre a sentença e a publicação do acórdão condenatório
. 2. O redutor do art. 115 do Código Penal incide quando o agente era menor de 21 anos à época do crime, reduzindo pela metade os prazos prescricionais. 3. A extinção da punibilidade por prescrição constitui matéria de ordem pública e deve ser declarada de ofício. (...). (TJMT – N.U 1018852-042025.8.11.0000, Rel. Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. em 11/09/2025, Data de Publicação: 11/09/2025) (grifos meus).

A providência não representa ampliação indevida do objeto revisional. Ao contrário, decorre diretamente da necessidade de restaurar a legalidade estrita, removendo consequência penal fundada em título que não podia mais irradiar efeitos.

E não se trata de
favor rei
sem lastro normativo. Trata-se, isso sim, de impedir que o Estado mantenha agravamento sancionatório apoiado em condenação que, juridicamente, não mais se sustenta para esse propósito. A revisão criminal, em hipóteses como a presente, exerce função de restauração da higidez do sistema penal.

II – Do reajuste dosimétrico nos autos de n. 1000298-57.2021.8.11.0098:

O acórdão deste Sodalício já havia dado parcial provimento ao recurso para excluir a condenação do crime do art. 244-B, do ECA e afastado a penalidade do art. 278-A, do CTB.

Quanto aos crimes remanescentes (arts. 180 e 330, do CTB), a decisão de origem assim havia dosado a pena do revisionando:

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CP):

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou
culpabilidade demonstrou-se acentuada, contudo mais se assemelha às circunstâncias do delito e ali serão valoradas
; incabível a valoração dos antecedentes, eis que não
a única sentença transitada em julgado será utilizada como reincidência
, e os demais apontamentos não poderão ser utilizados em respeito à súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade;
as circunstâncias são elevadas, eis que o réu se alinhou com pelo menos outras 03 (três) pessoas
, dentre elas uma menor, e
intentavam levar 04 (quatro) veículos produto de crime ao país vizinho
, com objeto de alto valor como é de conhecimento notório que decorre de breve busca à tabela FIPE na internet, aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), além das motocicletas que não foram apreendidas,
a demonstrar um
modus operandi
que merece maior repressão penal
. Vale ressaltar que é rotina que os receptadores tragam estes veículos para esta região intentando transpor a fronteira com o veículo, momento em que jamais são recuperados; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma,
verificando-se a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

Não há atenuantes, contudo,
há a agravante da reincidência
pelo que agravo a pena e chego à pena intermediária de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Não há causas de aumento, nem de diminuição pelo que
torno definitiva a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 14 (quatorze) dias-multa
, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP):

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; incabível a valoração dos antecedentes, eis que não
a única sentença transitada em julgado será utilizada como reincidência
, e os demais apontamentos não poderão ser utilizados em respeito à súmula 444 do STJ; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime restringiu-se à vontade de obter lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade; as circunstâncias do crime não podem ser valoradas negativamente uma vez que já estão punidas pela própria tipificação penal; as consequências do crime foram normais à espécie, consistindo no resultado esperado da conduta delitiva, de modo que não merecem valoração negativa; o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Desta forma,
verificando-se a inexistência de circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 15 (quinze) dias de detenção
.

Não há atenuantes, contudo,
há a agravante da reincidência pelo que agravo a pena e chego à pena intermediária de 17 (dezessete) dias de detenção
.

Não há causas de aumento, nem de diminuição pelo que
torno definitiva a pena de 17 (dezessete) dias de detenção
.

Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade,
fixo a pena de multa em 11 (onze) dias-multa
, correspondentes a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à data dos fatos.

Assim, extirpada a agravante da reincidência nos termos da fundamentação de linhas anteriores, procedo ao redimensionamento da pena definitiva do réu/revisionando, conforme segue:

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, DO CP):

Na
1a FASE
, mantenho a
pena-base acima do mínimo legal, conforme definida na sentença: 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na
2a Fase
, afastando a agravante do art. 61, I, do CP (reincidência) e diante da ausência de qualquer outra circunstância agravante ou atenuante, fixo a
pena intermediária em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Na
3a Fase
, sem que haja causas de aumento ou diminuição de pena, torno a
pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

Mantenho, também, a pena de multa em 14 (catorze) dias-multa, tal como fixada na decisão rescindenda.

DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330, DO CP):

Na
1a FASE
, mantenho a
pena-base conforme definida na sentença, ou seja, no mínimo legal: 15 (quinze) dias de detenção
.

Na
2a Fase
, afastando a agravante do art. 61, I, do CP (reincidência) e diante da ausência de qualquer outra circunstância agravante ou atenuante, fixo a
pena intermediária em 15 (quinze) dias de detenção
.

Na
3a Fase
, sem que haja causas de aumento ou diminuição de pena, torno a
pena definitiva em 15 (quinze) dias de detenção
.

Mantenho, também, a pena de multa em 11 (onze) dias-multa, tal como fixada na decisão rescindenda.

Nos termos do art. 69, do CP (concurso material) procedo a soma das penas para fixar a
pena final
do revisionando
em

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e pagamento 25 (vinte e cinco) dias-multa.

O acordão deste Sodalício apontou que embora tenha havido condenação a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos,
a reincidência
e a ponderação negativa de circunstância judicial inviabilizariam o estabelecimento do regime inicial aberto. Agora, afastada a circunstância agravante da condenação, não há justificativa plausível para que seja importo ao revisionado regime mais gravoso.

Diante disso, considerando se tratar de réu primário e de fixação de pena inferior a 4 (quatro) anos, permite-se a alteração do regime para o aberto (art. 33, § 2o, “c”, do CP):

Art. 33. (...).

§ 2o.

As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...).

c) o condenado
não reincidente
, cuja
pena
seja igual ou
inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto
(grifos meus).

Com essas considerações, o regime de cumprimento fica alterado, desde já para o aberto.

Ficam mantidos os demais termos da sentença condenatória e do acórdão prolatado neste Sodalício.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional formulado por
Isaque Diego de Jesus Santos,
para:

a) reconhecer que,
no processo n. 0000045-08.2011.8.11.0011, que originou o executivo de pena n. 2000011-18.2019.8.11.0011, a extinção da punibilidade deveria ter sido declarada em razão da prescrição da pretensão punitiva intercorrente
, e não pela prescrição da pretensão executória, nos termos dos arts. 107, IV, 109, VI, e 110, § 1o, do CP;

b)
declarar que a referida condenação não produz efeitos penais secundários, especialmente para fins de reincidência
;

c)
rescindir
, em consequência,
parcialmente a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000298-57.2021.8.11.0098, afastando a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) e ajustar a dosimetria
conforme fundamentação acima,
redimensionando a pena definitiva para em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, 15 (quinze) dias de detenção e pagamento 25 (vinte e cinco) dias-multa,

em regime aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026